Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CAMPOS DA SILVA - CPF: 000.130.911-07 (EMBARGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO – CONTINUIDADE DO PROBLEMA E INÉRCIA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ (MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NÃO ENSEJA DANO MORAL) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – USO DE EMBARGOS PARA FINS PROTELATÓRIOS – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de que a inversão do ônus da prova tenha ocorrido quando da prolação da sentença, pois o pleito de inversão se deu desde a inicial, tendo o Requerido apresentado impugnação, oportunidade em que manifestou desinteresse em produzir novas provas.

Em havendo a inversão do ônus da prova, e sendo demonstrado o vício de construção (decorrente de fissuras, rachaduras em paredes e piso), caberia à parte Requerida impugnar os valores requeridos a título de danos materiais, destacando o valor real, eis que é fato que os vícios existiam e foram sanados pela parte consumidora/autora/apelada, de modo que é incontestável os gastos para as correções necessárias.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa
”.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Verificando-se a utilização dos embargos para fins protelatórios, deve ser aplicada multa prevista no artigo 1.026 do CPC, notadamente quando todas as teses foram tratadas, mas com conclusão desfavorável aos interesses do recorrente, não havendo falar em ausência de fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 184377650) opostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto em face de
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
mantendo-se inalterada a sentença que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000963-55.2018.8.11.0041
), movida pelo Autor/Apelado,
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para
DETERMINAR
que a requerida efetue o pagamento dos danos materiais no importe de R$
6.517,63 (seis mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e
CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em síntese, o Embargante interpõe o recurso para fins de prequestionamento, alegando-se “(...)
1) omissão quanto as provas trazidas pela Embargante, 2) omissão quanto ao fundamento jurídico e legal para deixar de seguir jurisprudência invocada no recurso, no tocante ao dano moral”; e que não houve enfrentamento quanto ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC; além da decisão estar em descompasso com jurisprudência do STJ, pois mero descumprimento contratual não daria ensejo à condenação por danos morais.

Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos, e que seja imposta multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 184377650) opostos por
SISAN ENGENHARIA LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto em face de
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
mantendo-se inalterada a sentença que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000963-55.2018.8.11.0041
), movida pelo Autor/Apelado,
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para
DETERMINAR
que a requerida efetue o pagamento dos danos materiais no importe de R$
6.517,63 (seis mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e
CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO – CONTINUIDADE DO PROBLEMA E INÉRCIA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de que a inversão do ônus da prova tenha ocorrido quando da prolação da sentença, pois o pleito de inversão se deu desde a inicial, tendo o Requerido apresentado impugnação, oportunidade em que manifestou desinteresse em produzir novas provas.

Em havendo a inversão do ônus da prova, e sendo demonstrado o vício de construção (decorrente de fissuras, rachaduras em paredes e piso), caberia à parte Requerida impugnar os valores requeridos a título de danos materiais, destacando o valor real, eis que é fato que os vícios existiam e foram sanados pela parte consumidora/autora/apelada, de modo que é incontestável os gastos para as correções necessárias.

“(...)Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Não merece reparos a sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e observa o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa
”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, tendo em vista que a inversão do ônus da prova ocorreu quando da prolação da sentença.

Não procede a preliminar.

É caso de inversão do ônus da prova, eis que se trata de relação de consumo existente entre construtora e adquirente de unidade habitacional, de modo que quem detém o múnus de formar prova acerca da situação fática e jurídica é a parte Requerida, cabendo à parte Autora/Consumidora fazer prova mínima do alegado, a qual deveria ser desconstituída pela demandada/apelante.

Ademais, verifica-se que na inicial da ação foi requerida a inversão do ônus da prova; que houve impugnação quanto a tal pedido e também que a Requerida/Apelante se manifestou, inclusive, no sentido de que não pretendia produzir mais provas, além das já carreadas (termo de vistoria assinado pelo autor e termo de entrega do imóvel).

Desse modo, julgo pertinente a análise conforme o estado em que o processo se encontrava, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação e Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000963-55.2018.8.11.0041
), movida pelo Autor/Apelado,
RENATO CAMPOS DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para
DETERMINAR
que a requerida efetue o pagamento dos danos materiais no importe de R$
6.517,63 (seis mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos),
corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e
CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ). E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A alegação de que não há comprovante de recibos de pagamentos e, portanto, não houve demonstração de gastos não merece prosperar, eis que, efetivamente, a própria Apelante mencionou que tentou resolver o problema de vício de construção (rachaduras); todavia, como a situação voltou a se agravar (não foi solucionada questão, pois as rachaduras voltaram) foi novamente acionada – e posicionou-se no sentido de não poder fazer mais nada a respeito.

Ora, é fato que ocorreu o vício de construção e também que houve a solução – cabendo salientar que deveria a parte Apelante demonstrar que os valores apontados como gastos seriam desproporcionais e/ou indevidos, todavia não o fez, devendo, assim, suportar com os valores mencionados na exordial, com as devidas correções como apontado na sentença combatida.

No que diz respeito à alegação de ausência de danos morais, mostra-se descabida, sendo que vícios de construção e consequentes rachaduras em paredes e pisos de imóvel entregue por construtora/incorporadoras, em razão de contrato firmado, acarretam transtornos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento, e que dão azo à indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, comungo com a sentença, a qual reproduzo, em parte:

“(...) No caso, ao adquirir o imóvel, o autor objetivava uma moradia nova, em ótimas condições e livre da necessidade de reparos ou reformas, contudo, não foi o que encontrou.

As fotografias retratam serviços mal acabados, demonstram trincas e rachaduras, esteticamente verificáveis, que por si só já ultrapassa um mero transtorno/dissabor ou falha na prestação dos serviços.

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviços e inexistente qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, não resta dúvida de que a parte autora passou por transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, razão pela qual entende-se que faz jus a indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. (...) RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA. ART. 12 DO CDC. DEVER DE REPARAR AS FALHAS EVIDENCIADAS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Evidenciado, pelo conjunto probatório coligido aos autos, que os defeitos apresentados no imóvel da autora decorreram de falhas de construção, impõe-se a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos. Sendo suscetíveis de acarretar riscos à saúde do consumidor, os danos encontrados no imóvel acabam rendendo ensejo à responsabilidade pelo fato do produto, pois evidente ruptura da segurança legitimamente esperada pelo consumidor nessas situações. Abalo moral caracterizado em face da angustia vivenciada pelo demandante, decorrente dos defeitos construtivos no imóvel.
A ausência de habitabilidade plena do imóvel, caracterizada pela presença de infiltrações de todos os lados em consequencia de inexistência de impermeabilização das fundações, além do risco causado

deficiente compactação do solo, caracteriza o dever de indenizar, havendo claro nexo de causalidade entre os defeitos construtivos e os danos sofridos pela parte requerente
. Quantum indenizatório mantido, por se mostrar suficiente à compensação do dano, à gravidade da conduta e à situação econômico-financeira do ofensor. Dever de a parte demandada reparar os defeitos evidenciados pelo laudo pericial que decorre da responsabilidade pela falha na construção do imóvel. Verba honorária majorada. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066229907, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/09/2015) – grifei
”
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

E, por fim, quanto ao pedido de minoração dos valores fixados a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considero-os justos e adequados, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ocorrendo enriquecimento ilícito, sendo, portanto, observado o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que fixada em seu patamar máximo”.

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação idônea, nem qualquer outro vício elencado no artigo 1.022 do CPC, destacando-se que os vícios da construção ultrapassaram o mero aborrecimento, mostrando-se plausível a condenação a título de danos materiais e morais.

Assim, verifica-se a utilização deste recurso com caráter protelatório, o que autoriza a aplicação da multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CP, motivo pelo qual fixo a penalidade em 2% do valor atualizado da causa.

Com esses fundamentos,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024